Tribunal: TJSP
Processo: 1007371-19.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007371-19.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
EDER CARLOS DE MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007371-19.2018.8.26.0664 - Votuporanga
2
VOTO No 32.903 (Processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1007371-19.2018.8.26.0664 de Votuporanga
APELANTE: EDER CARLOS DE MIRANDA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
JUIZ SENTENCIANTE: CAMILO RESEGUE NETO
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
QUEDA
DE
MOTICICLETA EM BURACO NA VIA PÚBLICA.
Alegação de omissão da Administração na conservação
da via pública. Aplicação da teoria da culpa do serviço.
Responsabilidade
subjetiva
do
Município
não
comprovada. O autor agiu culposamente, contribuindo
para o resultado danoso, ao deixar de guardar a distância
de segurança em relação ao bordo da pista. Recurso
improvido.
Eder Carlos de Miranda, inconformado com a r. sentença que
julgou improcedente a ação (fls. 211/213), interpôs recurso de apelação.
Argui, preliminarmente, nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa. Diz que era necessária a prova pericial, a fim de
atestar os danos físicos. Afirma que não havia sinalização no local que
indicasse buraco e perigo na via. Alega que não houve manutenção da via
de passagem. Cita julgado na defesa de sua tese. Assere que órgão de
trânsito é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela
falta, insuficiência ou incorreta colocação. Sustenta que a chuva é fato
previsível. Argumenta que inexiste prova da culpa do autor. Ressalta que
deve ser indenizado pelos danos materiais, morais e estéticos. Daí, pedir a
reforma da r. sentença (fls. 218/223).
Com as contrarrazões (fls. 229/235), subiram os autos.
É o relatório.
Objetiva o autor, por meio da presente ação indenizatória, seja
a Prefeitura Municipal de Votuporanga condenada a pagar indenização por
“por danos materiais no valor de R$1.077,53, lucros cessantes ao autor no
valor de até R$1.780,84 mensais (observada a súmula 490 do STF), que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007371-19.2018.8.26.0664 - Votuporanga
3
o salário do autor quando do acidente, correspondente ao período de
inatividade, ou seja, desde a data do acidente até o fim da convalescença,
nos termos do art. 949 do CCB. b) Se em caso de a perícia encontrar
redução de capacidade laborativa, pela condenação em pensão mensal
correspondente ao grau de redução da capacidade laborativa diante da
profissão que exercia na época do acidente (marceneiro), a ser apurada em
perícia e calculada com base no grau da redução e o salário do autor, nos
termos do art. 950 do Código Civil e na Súmula 490 do STF. c) De
indenização relativa aos danos morais e estéticos, em valor a ser arbitrado
por Vossa Excelência, no valor de R$20.000,00” (fls. 7, grifos no original).
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados
pelo autor (fls. 211/213).
Desponta dos autos que, no dia 4 de novembro de 2017, o
autor sofreu um acidente com sua motocicleta provocado por um buraco
existente na rua e teve ferimentos gravíssimos. Foram anexados aos autos
relatórios, receituários médicos e fotos do local (fls. 13/176).
Afasta-se a preliminar arguida.
Após a réplica, o MM. Juiz da causa determinou às partes que
manifestassem seu interesse em produzir provas (fls. 204). O autor quedou-
se inerte (fls. 210), ao passo que a Municipalidade concordou com o
julgamento antecipado da lide (fls. 207).
Assim, verifica-se que a prova deixou de ser produzida por
inércia do próprio autor, não havendo se falar em cerceamento de defesa.
No mais, não assiste razão ao recorrente.
O caso dos autos comporta a análise da responsabilidade
subjetiva do Estado, conforme a teoria da culpa do serviço. Segundo esta
teoria, se o prejuízo ao particular for causado por atividade estatal anormal,
não prescrita em lei, isto é, se decorrer de ato ilícito ou de conduta omissiva
nos casos em que há o dever legal de agir, adota-se, segundo entendimento
prevalente na doutrina e na jurisprudência, a responsabilidade subjetiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007371-19.2018.8.26.0664 - Votuporanga
4
Estado. Nesses casos, é necessária a comprovação de culpa para que surja a
obrigação de indenizar.
Desse modo, considerando que há alegação de omissão da
Municipalidade quanto à conservação da via pública, para que haja o dever
de indenizar os prejuízos suportados pelo autor é necessário que restem
comprovados os seguintes elementos: (a) culpa do serviço; (b) dano; e (c)
nexo causal entre o comportamento da Municipalidade e o dano.
Comprovada a presença destes elementos, a responsabilidade
civil somente pode ser afastada pela alegação e comprovação, pelo Poder
Público, das excludentes de força maior, caso fortuito e culpa exclusiva da
vítima.
Aplicando-se o disposto no artigo 373 do Código de Processo
Civil, cabia ao autor provar os referidos elementos e à Municipalidade, as
excludentes de sua responsabilidade.
Restou comprovado o dano a lesão sofrida pelo autor.
Contudo, observa-se que não restou comprovada a conduta danosa alegada
pelo demandante.
De fato, a via onde ocorreu o acidente, se trata de estrada de
terra, bastando uma chuva considerável para surgirem buracos (fls. 22/51).
Ainda que, conforme alega, não havia manutenção da pista e
ausência de sinalização no local que indicasse buraco e perigo na via, certo
é que não restou comprovado que o buraco encontrava-se no local por
tempo considerável, sem a devida manutenção.
Além do alto grau de fragilidade do local, por suas
características geomorfológicas, demonstrou a Municipalidade que, na data
dos fatos, a cidade enfrentou chuvas intensas e acumuladas (fls. 198/199).
Ainda que se alegue a previsibilidade das chuvas ocorridas no
dia dos fatos, certamente não era previsível o volume da precipitação e os
efeitos que dele decorreram.
Ademais, verifica-se do conjunto das fotos juntadas que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007371-19.2018.8.26.0664 - Votuporanga
5
havia outros buracos no meio da estrada, e as erosões do solo encontram-se
às margens de pista de rolamento (fls. 22/31). Por sua vez, o motorista, na
condução de seu veículo, deixou de guardar a distância de segurança em
relação ao bordo da pista.
Assim, além de não ter restado comprovada a conduta danosa,
ainda se pode concluir que o demandante agiu culposamente, contribuindo
para o resultado danoso, ao deixar de tomar as precauções exigidas pelas
condições adversas (dirigia de noite, em estrada de terra e chuvas intensas).
Como bem observou o magistrado sentenciante, “percebe-se
que o buraco não se encontra no meio da estrada, mas sim em sua parte
lateral. Portanto, havia plena possibilidade de o autor conduzir sua
motocicleta por local adequado, pois as fotos indicam que não haviam
outros buracos na estrada. Portanto, estando o buraco parte ínfima da
estrada e bem na sua lateral, próximo à divisa com o limite da estrada,
denota-se culpa exclusiva da vítima quanto ao evento” (fls. 212).
Constata-se, então, que o autor, com sua conduta, agiu
culposamente, causando o dano. Não se pode imputar à demandada
responsabilidade pelo evento danoso. Ainda que não houvesse sinalização
no local, não foi esta a causa determinante do acidente.
Por fim, para fins de fixação de honorários recursais, nos
termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários anteriormente arbitrados para 11% sobre o valor da causa
atualizado, observada a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, para que
subsista a r. sentença.
MOACIR PERES
Relator